Tribunal: TJES
Processo: 5001170-66.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001170-66.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOAO NICOLAU STEIN
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001170-66.2023.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOÃO NICOLAU STEIN

JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Departamento estadual de trânsito e Departamento de Edificações e de Rodovias do estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedidos iniciais formulados por João Nicolau Stein para, anular o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de nº 2023-5RQC5, determinar a exclusão das infrações e respectivos pontos relativos aos AITs nºs T486197484, T485755587, S016038958, S016046513, S015543100, CD00006903, PM30760521 e RV01272015 do prontuário do autor, com o consequente cancelamento de eventuais penalidades delas decorrentes.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PROCEDENTE os pedidos iniciais, para determinar ao recorrente DETRAN que transfira a pontuação e responsabilidades do AIT nº BA00051731 e BA00032229 a Sra. DEUZENIR RODRIGUES PEREIRA, CPF nº 097.173.837-82, RG sob nº 1781427 SPTC ES, CNH nº 2486916713 e, por consequência, torne sem efeito o processo administrativo nº. 2023-GDRSZ instaurado em desfavor do recorrido MARCIO RAMOS DE SOUZA. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 16007004) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos invocados em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, em sede preliminar, a parte recorrente tratou de invocar preliminares suscitando sua ilegitimidade passiva, bem como a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar os pedidos relacionados a AITs lavrados por órgãos federais (PRF e DNIT), ambas, devidamente enfrentadas pelo douto juízo a quo em sede sentencial. Neste sentido, deixo de analisá-las novamente,em virtude de sua devida elucidação.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em inquirição, o recorrido aduz que fora instaurado contra si, processo administrativo de suspensão de sua habilitação para pilotar veículo automotor, porém estes, eivados de vícios formais e materiais, vez que indevidamente computadas infrações de natureza administrativa para embasar (AITs nºs T486197484 e T485755587), às quais, não representam risco concreto a vias e a segurança dos pedestres.

Ademais, no que tange às infrações PRF-T486197484, DNIT-S016038958, DNIT-S016046513 e DNIT-S015543100, sustenta que foi realizada de forma regular a indicação de real condutor, não sendo possível portanto lhe atribuir responsabilidade sobre as ocorrências. Por fim, quanto às infrações CD00006903, PM30760521 e RV01272015, expressa que foram direcionadas ao atual proprietário do veículo, que não guarda autoria com os fatos imputados ao recorrido, ocasionando hipótese de cerceamento de defesa.

Em sede recursal, o recorrente Detran sustenta a legalidade e validade de todos os procedimentos instaurados, ao passo que infrações administrativas são consideradas no que tange a contabilização de pontos para fins de suspensão do direito de dirigir, nos termos do CTB e Resolução nº 723/2018 do CONTRAN. Ademais, afirma que quaisquer vícios nas notificações não são de sua responsabilidade, visto que apenas processa os pontos após a comunicação por meio do sistema RENAINF, devendo a responsabilidade ser imputada aos órgãos autuadores.

Neste sentido, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo
a quo
, ao passo que as infrações AITs nºs T486197484 e T485755587, possuem indiscutivelmente natureza administrativa, devendo ser desconsideradas a pontuação para fins de processo de suspensão do direito de dirigir. Ademais, no que tange às infrações T486197484, S016038958, S016046513 e S015543100, verifico que o recorrente tratou de realizar a indicação de real condutor (ID 16006176) afastando sua responsabilidade pelas condutas.

Por fim,no que tange às infrações CD00006903, PM30760521 e RV01272015, verifico devida ocorrência de cerceamento de defesa, visto que as comunicações foram realizadas em face do atual proprietário do veículo e não ao recorrido, prejudicando seu direito de defesa.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. CONDENO o(a) Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)